Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. ESTRANGULAMENTO DAS FINANÇAS DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES BÁSICAS DOS FILHOS QUE DEVEM SER SUPRIDA POR AMBOS OS GENITORES. SENTENÇA REFORMADA.
I- CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, condenando o genitor ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos, no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos vigente, para o requerente V.S.D.B.R.P., e 3,5 (três ponto cinco) salários-mínimos vigente, para o requerente D.S.D.B.R.P., bem como o pagamento “in natura” de 77.5% (setenta e sete ponto cinco por cento) do custo anual do material escolar e uniforme dos alimentantes.
II- QUESTÃO DE DECIDIR
2. Verificar se estão presentes os pressupostos para a redução da pensão alimentícia devida pelo genitor, considerando o binômio possibilidade/necessidade.

III- RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos, principalmente, mas, não exclusivamente, dos filhos menores, fornecendo, na proporção de seus recursos, não só os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento do corpo, mas, também, tudo o mais quanto seja necessário para consecução de uma sobrevivência digna, a exemplo de vestuário, medicação, educação e lazer, até que tenham idade suficiente e estejam aptos a manterem-se por si sós, sem necessitar do auxílio ou da caridade de terceiros.
4. No momento da fixação dos alimentos, o Magistrado deve se atentar para as particularidades do caso concreto, para que possa determinar o pagamento de um valor justo, considerado ideal, que possa suprir, no mínimo, as necessidades básicas do alimentando, sem, contudo, prejudicar sobremaneira a manutenção do alimentante. Com efeito, o § 1o, do art. 1.694, de CC/2002 determina que: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
5. No caso em análise, o quantum da pensão, fixada em 2 (dois) e 2,5 (dois e meio) salários-mínimos, mostra-se adequado, pois que, atende, rigorosamente, ao binômio necessidade x possibilidade, indicado pelo art. 1.694 do CC/2002. Ou seja, garante o suficiente ao alimentado e sem arruinar o alimentante.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.